Tribunal: TJPA
Processo: 0810581-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810581-98.2024.8.14.0401

APELANTE: FREDSON BAARS FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova é insuficiente para a condenação, impondo absolvição com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) apreciar o cabimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com eventual repercussão na pena e no regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, evidencial que o réu possuía 24 porções de cocaína. A autoria restou demonstrada por prova testemunhal colhida sob contraditório, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

4. A pretensão de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio não encontra suporte, pois o conjunto fático-probatório revelou circunstâncias indicativas de traficância, como o acondicionamento dos entorpecentes em diversas porções. A condição de usuário, por si só, é insuficiente para afastar o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

5. A minorante do tráfico privilegiado é incabível, pois o réu possui condenação anterior transitada em julgado, o que afasta o requisito legal de bons antecedentes e impede a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Mantida a pena, resta prejudicado o pedido de alteração do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, desde que prestado sob contraditório e sem máculas de imparcialidade. 2. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca de destinação exclusiva ao uso pessoal. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo inviável quando demonstrados maus antecedentes ou reincidência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ HC 404507/PE, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.3.2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, HC n. 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.6.2017; STJ, AgRg no HC n. 853820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fredson Baars Furtado apela da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 28772375).

O apelante pleiteia a absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura típica prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caráter eventual, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente redução de pena e alteração do regime prisional (ID 28772389).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 28772394), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30845032).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (ID 28772291, pág. 11) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2024.01.002508-QUI (ID 28772332), o qual atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de de “24 (vinte e quatro) embalagens de plástico incolor/transparente conhecidas como “petecas” fechadas por linha vermelha; as “petecas” continham em seus interiores substância granulada de coloração amarelada, que após pesagem obteve-se uma massa total de 8,400 g (oito gramas e quatrocentos miligramas)”, com resultado positivo para cocaína.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Os dois policiais militares que compareceram à instrução – Márcio José Cardoso da Silva e Bruno Eduardo Conceição Gama – prestaram declarações harmônicas e convergentes. Disseram que estavam em patrulhamento pela Avenida Tucunduba, onde abordaram uma pessoa não identificada que tentou se esconder ao deparar com a viatura. Segundo as testemunhas, essa pessoa admitiu ter consumido droga e informou as características físicas do fornecedor. Relataram ter identificado o acusado por aquelas características e visto o réu atirar a droga ao chão, motivo pelo qual o detiveram e revistaram. Declararam ainda que o acusado trazia consigo parte da droga além da porção que foi atirada ao chão”. (ID 28772375, pág. 2)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes de segurança tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), hipótese retratada nos autos.

Seguindo essa linha de intelecção, não merece acolhida a pretensão de
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, ante a fragilidade do argumento de que o réu seria apenas usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, o contexto probatório é incompatível com a tese defensiva considerando o modo de acondicionamento do entorpecente (embalado em 24 porções), não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a condição de usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.3.2024).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Noutro giro
,
a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a qual foi afastada pelo juízo originário sob o argumento de que o recorrente possuía maus antecedentes (ID 28772375, pág. 4)

Sem embargo,
razão não assiste ao apelante
.

Com efeito, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.6.2017).

In casu
, o recorrente possui condenação anterior com trânsito em julgado (proc. nº 0009460-15.2017.8.14.0401, ID 28772374), de modo que a reiteração delitiva “constitui elemento apto e idôneo, por si só, a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito legal, qual seja, a primariedade” (STJ,
AgRg no HC n. 853.820/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.8.2024).

Destarte, considerando que a reprimenda permaneceu inalterada, fica prejudicada a análise do pleito de alteração do regime prisional.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026